Tribunal: TJES
Processo: 5006081-42.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006081-42.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAILTON CORREA MACHADO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CIC ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NAS ADESÕES CONTRATUAIS. CONTRATOS REALIZADOS NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8º DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5006081-42.2023.8.08.0011
Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A
Recorrido: NAILTON CORREA MACHADO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CIC ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NAS ADESÕES CONTRATUAIS. CONTRATOS REALIZADOS NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8º DO CPC. (1). TESE AUTORAL.
A MATÉRIA EM DEBATE NOS PRESENTES AUTOS, DIZENTE À PRÁTICA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS UNILATERALMENTE REALIZADOS PELAS ADMINISTRADORAS À REVELIA DE ADESÃO VOLUNTÁRIA DOS CONSUMIDORES, COM PROVIDÊNCIA DE SAQUES DE VALORES EVENTUALMENTE CONVENCIONADOS ESTIMULANDO ASSIM A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO MESMO SEM PRÉVIA CONCORDÂNCIA DOS CLIENTES.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, julgo procedente o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1.DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; 2. CONDENAR o réu a cancelar os contratos de cartões de créditos consignados então formalizados com o autor (Contratos 52-1977970/23 e 53-1977971/23) , como nos autos reportado; 3. CONDENAR o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos do autor em razão dos ajustes referidos (Contratos 52-1977970/23 e 53 1977971/23), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00; 4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 606,00 em favor do autor, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (22/06/2023) pelo INPC e juros de mora da citação (22/06/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e 5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (22/06/2023) em diante pela Taxa Selic. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, no que couber e para os devidos fins. Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil. Deverá o autor disponibilizar em favor do réu o valor indevidamente creditado em sua conta bancária (R$ 2.520,00 ID36941612 pág.3), podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier. Autorizo também a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais. Intimem-se.”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA. NECESSIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DA PARTE AUTORA. VALIDAÇÃO DOCUMENTAL. FACIAL COM VIDA. SIMILARIDADE E CONFIABILIDADE DA BIOMETRIA FACIAL
(SELFIE)
. IMPOSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA ANALISAR A DEMANDA ANTE A SUA COMPLEXIDADE E CONSEQUENTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUERIMENTO DE PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REMOÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OU AO MENOS SUA MINORAÇÃO AO PATAMAR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
MATÉRIA FÁTICA QUE COMPROVA A PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O CASO VERTENTE.
REJEITADO O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.

(6). DO MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM,
IN CASU
, O PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM NOME DO REQUERENTE, NA MEDIDA EM QUE ESTE ASSEVERA QUE JAMAIS CONTRAIU QUALQUER OBRIGAÇÃO COM O BANCO RÉU. NOTA-SE QUE, VISANDO COMPROVAR A RELAÇÃO EM QUESTÃO, O REQUERIDO COLACIONA AOS AUTOS SUPOSTOS CONTRATOS E MENCIONA QUE OS VALORES FORAM DEVIDAMENTE DEPOSITADOS EM UMA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. EM QUE PESE O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RESTA CLARO QUE, NO CASO EM APREÇO, HÁ PARTICULARIDADES QUE NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS PELO BANCO REQUERIDO, POIS, MUITO EMBORA ESTE TENHA ANEXADO EM IDs.: 9819993, 9819994, 9819995, 9819996, 9819997, OS SUPOSTOS CONTRATOS E TED’S, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE,
MANIFESTAMENTE
, O AUTOR CONTRATOU OS REFERIDOS SERVIÇOS,
EXPLICO.
COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE, EM FACE DA PECULIARIDADE DAS OPERAÇÕES (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CARTÃO DE CRÉDITO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRATAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO PELO AUTOR. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE. PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS AS MINUTAS DOS CONTRATOS E
SELFIE
DO AUTOR, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE E CIÊNCIA DOS TERMOS NOS ATO DA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS, SOBRETUDO PORQUE AS SUPOSTAS CONTRATAÇÕES OCORRERAM DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES,
ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS.
EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES NO FEITO DE QUE O AUTOR TENHA REALIZADO OS AJUSTES OBJURGADOS.
A MEU VER, O NATURAL NESTE CASO SERIA A GRAVAÇÃO DAS CONVERSAS, ATÉ MESMO PARA SEGURANÇA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O QUE NÃO CONSTA NESTE CADERNO PROCESSUAL.
NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE TODAS AS CONTRATAÇÕES IMPUTADAS À PARTE REQUERENTE/RECORRIDO PADECEM DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR SUA NULIDADE. E DIGO ISTO POIS SEQUER HÁ COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS CARTÕES POR PARTE DO REQUERENTE. POR FIM, QUANTO AO DANO MORAL, ESTE TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADO, EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSARAM A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, SABE-SE QUE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVE PROPORCIONAR AO LESADO UMA VANTAGEM DE CARÁTER PATRIMONIAL, ATENUANDO AS CONSEQUÊNCIAS DO DANO, NÃO PODENDO, DE OUTRO LADO, REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO INJUSTO POR PARTE DA VÍTIMA. SABE-SE, TAMBÉM, QUE O SEU ARBITRAMENTO DEVE LEVAR EM CONTA O PORTE ECONÔMICO DE QUEM VAI SUPORTAR O PAGAMENTO, A REPERCUSSÃO INTERNA E EXTERNA DO DANO, O NÍVEL DO ABALO SOFRIDO E SUA CONDIÇÃO SOCIAL, EVITANDO-SE, ASSIM, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. ASSIM, TENHO QUE O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO
A QUO
(R$ 3.000,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO EXORBITANTE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)